Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025580-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOSE FURLANETI SARDINHA - CPF: 785.530.168-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante para satisfação de dívida exequenda, nos autos de execução de título extrajudicial. Alegação de prescrição intercorrente e pedido de afastamento ou redução do percentual, sob fundamento de comprometimento de renda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível reconhecer a prescrição intercorrente; e (ii) analisar a possibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria, respeitando os limites legais e o princípio da dignidade humana.

III. Razões de decidir

A tese de prescrição intercorrente não pode ser analisada em agravo de instrumento, quando não arguida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é admitida em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, constatou-se que o percentual fixado (30%) não compromete a subsistência do agravante, que não demonstrou adequadamente o comprometimento de sua renda com outros descontos, sendo a decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial e comprovada a inexistência de comprometimento substancial da renda do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt no REsp 2.076.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Furlaneti Sardinha, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001817-93.2012.8.11.0003, movida pelo Banco do Brasil S.A., deferiu a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor até a integral satisfação do débito exequendo.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não agiu com costumeiro acerto a d. magistrada, mormente diante da ocorrência de prescrição intercorrente no caso, haja vista que o processo não teve qualquer movimentação útil por mais de 05 anos, por culpa/desídia exclusiva do exequente/agravado.

Além disso, defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, afastando a determinação da penhora sobre 30% do provento de aposentadoria ou, no mínimo, a minoração do percentual estipulado para 5%, uma vez que a decisão causará lesão grave ou de difícil reparação, prejudicando o recorrente em um momento de crise. Afirma, inclusive, que sua renda já encontra comprometida, pois além dos gastos existenciais, possui uma dívida de Cédula de Crédito Bancário com descontos mensais diretos de seus proventos com parcelas de R$ 8.173,69 (oito mil cento e setenta e três reais e sessenta e nove reais), ocupando mais de 50% de sua renda. Ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 240438199).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 241847704).

O agravado apresentou contraminuta (id. 246011698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. move ação de execução de título extrajudicial contra José Furlaneti Sardinha, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/01119-4, emitida em 10.10.2008, com vencimento pactuado para o dia 01.10.2009, no valor de R$ 35.000,00.

Durante o curso da demanda e diante da ausência de pagamento voluntário do débito, a douta magistrada deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor, até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 236.290,65 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que o processo não teve qualquer movimentação útil por mais de 05 anos, por culpa/desídia exclusiva do exequente/agravado.

Além disso, defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, afastando a determinação da penhora sobre 30% do provento de aposentadoria ou, no mínimo, a minoração do percentual estipulado para 5%, uma vez que a decisão causará lesão grave ou de difícil reparação, prejudicando o recorrente em um momento de crise. Afirma, inclusive, que sua renda já encontra comprometida, pois além dos gastos existenciais, possui uma dívida com descontos mensais, ocupando mais de 50% de sua renda. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
De pronto, não conheço da tese de prescrição intercorrente sustentada pelo recorrente
, pois, não foi objeto de análise pela d. magistrada na origem,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (...)”.
(RAI n.o 0003178-92.2019.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E VIOLAÇÃO AO ART. 784, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA - NULIDADE DA EXECUÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Embora se trate de matéria de ordem pública, a tese da prescrição intercorrente não merece ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, uma vez que não foi objeto da exordial ou da réplica e, portanto, não foi submetida ao Juízo de origem.
(...)”
(RAI n.o 1003989-39.2022.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. em 06.11.2024 -destaquei).

Assim,
não conheço do recurso
nos pontos destacados.

Superada esse ponto, a
pós detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Assim, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp: 2076418 SP 2023/0169415-0, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 18.09.2023 - negritei)

In casu
, resta incontroverso que o agravado é servidor público aposentado do Governo do Estado de Mato Grosso, possuindo proventos de aposentadoria do no valor de
R$ 25.381.72, (id. 155149700 – autos de origem).

Destarte, verifico que o montante mensal constrito não implica em prejuízo à sua subsistência,
possibilitando a constrição de percentual de 30% dos proventos de aposentadoria, isto é, R$ 7.614,516, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Ademais, embora o agravante alegue que sua renda já se encontra comprometida com descontos mensais em seus proventos, em decorrência de uma CCB, é possível verificar que não trouxe extratos para comprovar os alegados descontos, não demonstrando o comprometimento da renda alegada, além de que a referida CCB foi posterior à decisão agravada.

Ressalte-se a necessidade de se analisar as circunstâncias particulares do caso concreto, considerando que deve estar devidamente comprovado que a penhora realizada compromete a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos.

Assim, pelo que se denota, mostra-se correta a decisão que determina a penhora do percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Nesse sentido soa o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
”.
(RAI n.o 1019629-23.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves j. em 25.09.2024 – destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023 - negritei)

Destarte, não tendo o executado/agravante demonstrado que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) poderá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser mantido o bloqueio, excepcionando a regra geral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024